Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Requisitos. Manutenção. Revogação. Ausência de provas. Reintegração de posse. Desocupação voluntária. Caução. Majoração. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade e fixou o valor da caução a ser prestada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de revogação da benesse concedida à agravada e da majoração do importe fixado a título de caução para expedição do mandado de desocupação voluntária.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àquele que comprove não ter recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo da manutenção do próprio sustento ou de sua família, conforme dispõem os art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 e seguintes do CPC.
4. Comprovada a hipossuficiência e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a revogação de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve ser mantido.
5. Em se tratando do cumprimento provisório de sentença que implique em transferência de posse de imóvel, é indispensável a prestação de caução para o efetivo cumprimento da ordem, conforme determina o art. 520, IV, do CPC.
6. Na hipótese, a quantia fixada a título de caução para emissão do mandado de desocupação voluntária revela-se idônea e suficiente, mormente quando os agravantes deixam de evidenciar o descompasso alegado.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: (i) a gratuidade de justiça mantém-se quando não há prova robusta de capacidade econômica do beneficiário; (ii) a caução para desocupação provisória deve ser fixada em valor compatível com o potencial dano, observado o princípio da proporcionalidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 520, IV, 521; CF, art. 5o, LXXIV.